Tribunal: TCU
Processo: 002.865/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11396/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia peça inominada apresentada pela Universidade Federal de Alagoas com o objetivo de impugnar os termos do Acórdão 2048/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou pedido de reexame anteriormente interposto pela mesma entidade; Considerando que o Tribunal, ao analisar o processo, considerou o referido ato ilegal, por pagamento de plano econômico judicial em desconformidade com a jurisprudência do TCU, vez que tal rubrica já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos reajustes salariais e planos de carreira obtidos por todas as categorias do funcionalismo público, nos termos do Acórdão 1836/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Marcos Bemquerer; Considerando que o pedido de reexame apresentado pela Universidade Federal de Alagoas foi conhecido e, no mérito, negado provimento por meio do Acórdão 2048/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; Considerando que o pedido de reexame se constitui na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 286 do Regimento Interno/TCU; Considerando que tal peça apelativa já foi ajuizada por parte da recorrente neste processo em face da decisão de mérito, qual seja, o Acórdão 1836/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme exposto acima; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando ter ocorrido a preclusão consumativa; Considerando o princípio da taxatividade recursal; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do novo recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do recurso inominado interposto pela Universidade Federal de Alagoas, dando ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.865/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Maria Andrea Lopes Duarte (XXX.090.744-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.